Tribunal: TJBA
Processo: 8101793-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101793-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIVIAN SALES DOS SANTOS Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INAPLICABILIDADE DE DECRETO DESTINADO A SERVIDORES CIVIS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM PELA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Lei Estadual n. 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), ao prever o direito ao adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 92, V, "p", e art. 107), condiciona expressamente sua concessão à definição em regulamento específico, configurando-se como norma de eficácia limitada. 2. O Decreto Estadual n. 16.529/2016, que regulamenta a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade, destina-se aos servidores públicos civis do Estado da Bahia, regidos pela Lei Estadual n. 6.677/94, não sendo aplicável aos policiais militares em razão da autonomia e distinção dos regimes jurídicos, bem como do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. A concessão judicial de tal vantagem sem a devida e específica regulamentação para a carreira militar implicaria indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 3. A percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista no artigo 110 da Lei n. 7.990/2001, já possui a finalidade de compensar os riscos inerentes ao exercício da atividade policial. A cumulação do adicional de periculosidade com a GAP configuraria bis in idem, vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por possuírem identidade de fundamento jurídico. 4. Diante da inexistência de direito material ao adicional de periculosidade para os policiais militares, a pretensão de produção antecipada de prova pericial para sua comprovação carece de utilidade e necessidade, uma vez que a prova a ser produzida não seria apta a gerar as consequências jurídicas pretendidas pela parte autora. 5. A extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, revela-se adequada. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101793-22.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VIVIAN SALES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA